Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CRÉDITO EXEQUENDO. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSENTADA DE CONCILIAÇÃO. ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES. RECONHECIMENTO DE SUBSISTÊNCIA DE VALORES DEVIDOS PELO EXEQUENTE PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONDÔMINO INADIMPLENTE. PRETENSÃO DE DECOTE DO CRÉDITO DO MONTANTE EXECUTADO. COMPENSAÇÃO JÁ REALIZADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O executado, denunciando excesso de execução decorrente da fórmula aplicada na apuração do débito que o aflige, atrai para si o encargo de evidenciar o ventilado, e, assim, evidenciado que o crédito que detinha em face do condomínio exequente já fora compensado por ocasião do acordo celebrado e consolidação do débito então reconhecido, inviável que haja nova compensação do já considerado na mensuração da obrigação remanescente da responsabilidade do condômino que incidira em inadimplência.

2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.